Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-86.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000901-86.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.254.251-00 (APELANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 496.205.091-53 (APELANTE), ANTONIO AGUERO - CPF: 061.854.281-72 (APELANTE), CLAUDINEIA MARCELA DE SOUZA - CPF: 961.536.871-72 (APELANTE), CARLA RENATA DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.157.691-34 (APELANTE), ERNESTINA VIEIRA ALVES - CPF: 177.932.381-68 (APELANTE), VILMA ALVES DA SILVA - CPF: 923.725.381-87 (APELANTE), SERGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO - CPF: 354.121.511-91 (APELANTE), MARIZA PINTO DE MIRANDA - CPF: 304.575.991-20 (APELANTE), JOSINEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 396.540.101-78 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000901-86.2019.8.11.0006

APELANTE: JOEL ALMEIDA DA SILVA, MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIO AGUERO, CLAUDINEIA MARCELA DE SOUZA, CARLA RENATA DOS SANTOS SILVA, ERNESTINA VIEIRA ALVES, VILMA ALVES DA SILVA, SERGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO, MARIZA PINTO DE MIRANDA, JOSINEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM SEGURO HABITACIONAL – COBERTURA SECURITÁRIA - LITISCONSÓRCIOS ATIVOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE MISERABILIDADE – DANOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS INDEMONSTRADOS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.

2. Por atuarem em litisconsórcio, não subsiste qualquer prova de que o rateio das custas e despesas processuais comprometeria a subsistência dos recorrentes ou de suas famílias.

3. A falta de adoção, pelas partes autoras, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000901-86.2019.8.11.0006

APELANTE: JOEL ALMEIDA DA SILVA, MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIO AGUERO, CLAUDINEIA MARCELA DE SOUZA, CARLA RENATA DOS SANTOS SILVA, ERNESTINA VIEIRA ALVES, VILMA ALVES DA SILVA, SERGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO, MARIZA PINTO DE MIRANDA, JOSINEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOEL ALMEIDA DA SILVA e OUTRO(s),
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, proposta em face da
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e
OUTRO(s),
em razão do não atendimento ao comando judicial para emendar a inicial, indeferiu a exordial e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no parágrafo único, do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignados, os apelantes insistem na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista não possuírem condições financeiras para suportarem as custas e despesas processuais.

Falam que a verificação da incapacidade financeira não deve levar em consideração tão somente a renda auferida pelas partes, mas também, os valores despendidos para manutenção da própria família.

Afirmam que o fato de demandarem em conjunto não viabiliza o pagamento das custas processuais, haja vista que, para comprovação dos vícios construtivos, faz-se necessária a realização de perícia no imóvel de cada um dos autores.

Alegam que a pretensão resistida restou cabalmente demonstrada mediante comunicação do sinistro ao Agente Financeiro, sendo de ônus deste a comunicação às seguradoras conforme previsto nas cláusulas 10 e 13 da apólice de seguro habitacional.

Aduzem que a exigência de produção antecipada de provas acerca da existência de danos físicos decorrentes de vícios construtivos nos imóveis, obstaculiza o acesso dos autores ao Judiciário, haja vista que tal comprovação exige a contratação de serviços técnicos de engenharia para realização da perícia, o que, no momento, se mostra impossível, dada a precária condição finceira de todos.

Posto isso, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas nos id’s de n. 40100036, 40100055, 40100062, 40100067 e 40100106.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000901-86.2019.8.11.0006

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos Autos se extrai que o Sr. Joel Almeida da Silva e Outro(s) ajuizaram esta ação ordinária de responsabilidade obrigacional, em face das seguradoras -
Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A, Caixa Seguradora S/A, Itaú Seguradora S/A, Bradesco Seguros S/A e Tokio Marine Brasil Seguradora S/A -
ante à omissão destas em responder ao aviso de sinistro para que fossem realizadas vistorias e examinada a segurança de cada habitação, bem como, a recuperação de danos existentes em seus imóveis, os quais foram adquiridos mediante programa de financiamento junto ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH, com Seguro Habitacional.

Dentre outros pedidos, os autores requereram, também, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou a necessidade de sua complementação, determinando a emenda com esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

a) comprovação de pretensão resistida;

b) comprovação da incapacidade financeira, mormente diante do significativo número de demandantes em litisconsórcio, os quais, conjuntamente podem unir forças para pagar as despesas processuais;

c) demonstração de inequívoca vinculação contratual de cada autor com as demandadas, mediante apresentação da cópia do instrumento contratual/apólice (legitimidade passiva de todos os réus);

d) a demonstração de prova técnica indiciária a apontar a alegada ameaça de desmoronamento dos imóveis.

Contra esta decisão, os requerentes interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ocasião em que, concomitantemente, também foi reiterada a ordem de emenda da inicial conforme já mencionado. (ID’s. 40100003 e 40100006)

Diante desse resultado, os requerentes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento, cujo qual tramitou por esta Colenda Câmara sob o n. 1003522-74.2019.8.11.0000, ocasião em que reiteraram o pedido de justiça gratuita anexando, para tanto, declarações de isenção de Imposto de Renda e comprovantes de benefícios previdenciários. (ID’s. 40100008 ao 401000024)

Após, tendo em conta que não foi concedido efeito suspensivo ao Agravo, bem como, indeferido o pedido de justiça gratuita, o magistrado singular prolatou sentença mantendo o indeferimento da benesse e, ante a ausência de atendimento ao comando judicial, tal como determinado, indeferiu a petição inicial julgando extinta a ação, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (ID 40100026).

Diante da sentença terminativa, o recurso de Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado, haja vista, restar obliterado o interesse recursal.

Nesta ocasião, os apelantes buscam a reforma da sentença, nos termos relatados alhures.

Pois bem.

No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, sem razão os apelantes.

Isso porque,
a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita às partes custearem o processo.

As simples afirmações sobre a impossibilidade de arcarem com as custas sem prejuízo de seus sustentos e de suas famílias, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, podem ser suficientes para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se as partes possuem ou não condições de arcarem com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

Embora no recurso de Agravo de Instrumento os requerentes tenham carreado documentos pelos quais tentaram comprovar a própria condição de hipossuficiência, isso, por si só, não possui o condão de demonstrar o atual estado de miserabilidade que alegam enfrentar, mormente por se tratarem de litisconsortes e inexistirem provas suficientes de que o rateio das custas e despesas processuais comprometeria a própria subsistência, assim como de suas famílias.

Somente para constar, eis o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Nesse mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DIVISÃO DAS CUSTAS POR CABEÇA. PREJUIZO DE SUBSISTÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a existência de vários litisconsortes ativos, a divisão das despesas entre todos não acarretará prejuízo algum para o sustento desses e respectivas famílias. Pois, o valor das despesas processuais consideradas de forma per capta não são elevadas e, dessa maneira, não há que se falar prejuízo de subsistência.
(N.U 0054673-09.2013.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

Neste contexto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes.

No que tange a alegada comprovação de pretensão resistida e da desnecessidade, no momento, de prova mínima indiciária de risco de desmoronamento dos imóveis (laudo técnico, fotos, etc.), mais uma vez sem razão os apelantes.

Isso porque, no caso em apreço, mesmo após intimação para emenda da inicial, os recorrentes deixaram de dar fiel cumprimento ao comando judicial, situação que levou a extinção do feito, conforme previsão contida no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse sentido, tem decidido este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, mostra-se correta a sentença de extinção do feito.
(Ap 27267/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)”

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA - MORA NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO - ALEGAÇÃO DE QUE BASTA O ENVIO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DO RECEBIMENTO - ARGUMENTO INFUNDADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu indeferimento.
A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não tratando de mero requisito para concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária.
(Ap 17626/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020